Tribunal: TJMT
Processo: 1022861-03.2021.8.11.0015
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022861-03.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

Homicídio Qualificado
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEMAR VENTURA LIMA - CPF: 038.533.778-74 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CELSO THEODORO MOHYLSKI - CPF: 026.385.439-69 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA PAULINO DA SILVA - CPF: 523.090.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO EIDAM JUNIOR - CPF: 029.371.841-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO APARECIDO MOHYLSKI - CPF: 879.298.489-49 (VÍTIMA), THIERRY DOS SANTOS MOHYLSKI - CPF: 061.516.599-02 (VÍTIMA), ANDERSON RICARDO VIEIRA - CPF: 923.874.621-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDEMAR VENTURA LIMA - CPF: 038.533.778-74 (APELADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DA TENTATIVA E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas pela defesa de Valdemar Ventura Lima e pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, em observância à soberania do Tribunal do Júri, condenou o réu a 16 anos e 06 meses de reclusão por homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP) e a 09 anos e 06 meses de reclusão por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), totalizando 26 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2.
A defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa. O Ministério Público requer a majoração da pena-base mediante valoração negativa das consequências do delito.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação da fração de 2/3 na causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP; (
ii
) saber se as consequências do delito autorizam a exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

4. A redução decorrente da tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo menor o redutor quanto mais próximo o agente estiver da consumação. No caso, o disparo atingiu a cabeça da vítima, área vital, frustrando-se o resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que justifica a fração de 1/3.

5. A valoração negativa das consequências exige demonstração de efeitos que extrapolem o resultado típico. O abalo psicológico descrito no relatório técnico decorre do próprio fato criminoso já considerado na condenação, não evidenciando repercussão extraordinária apta a majorar a pena-base.

6. Mantida a dosimetria fixada na origem, inclusive quanto ao regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada conforme o grau de execução do delito, sendo incabível a aplicação do redutor máximo quando o agente pratica todos os atos executórios idôneos à consumação. 2. A exasperação da pena-base pelo vetor das consequências do delito exige demonstração de efeitos concretos e extraordinários que ultrapassem o resultado típico do crime."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 14, II; 33, §2º, “a”; 59; 69; 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 239.363/RS, Rel. Min. Jorge
Mussi
, 5ª Turma, j. 18.06.2013; STF, HC 118.770/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, 2ª Turma, j. 10.06.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
VALDEMAR VENTURA LIMA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, obedecendo à soberania do Tribunal do Júri, condenou Valdemar Ventura Lima à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal; e à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto
no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Por fim, aplicada a regra do art. 69 do Código Penal (concurso material de crimes), restou a pena final fixada em 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade (ID 335923965).

Em suas
razões recursais
, a defesa de Valdemar Ventura Lima
busca a reforma da sentença para que seja aplicada a fração de 2/3 (dois terços) em razão da tentativa (ID 335923995).

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público requer o não provimento do recurso (ID 335924006).

Por sua vez, o
Ministério Público, em suas razões recursais
(ID 335924005), pugna pela majoração da pena-base, sustentando que houve extraordinário abalo psicológico suportado pelos familiares das vítimas, circunstância que, segundo afirma, extrapola os efeitos ordinários inerentes ao tipo penal e justifica a valoração negativa das consequências do delito.

Nas
contrarrazões
, a defesa de
Valdemar Ventura Lima
requer o não provimento do recurso (ID 335924023).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo
provimento
da apelação ministerial (ID 340420874).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara

Na hipótese, o acusado
Valdemar Ventura Lima
foi condenado à pena total de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, fixada nos seguintes termos:

DO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à culpabilidade, ficou evidente a premeditação na execução do crime, motivo pelo qual é idônea sua valoração negativa.

O acusado não registra antecedentes criminais.

Quanto à conduta social e à personalidade do acusado, anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las.

No tocante ao motivo, foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito.

Com relação às circunstâncias, no caso, o recurso que dificultou a defesa da vítima também foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que, tratando-se de qualificadora sobressalente, será levado em consideração para fins de circunstância agravante.

Quanto às consequências, consta dos autos que a execução do crime ocorreu na presença do filho da vítima, o qual, ainda que seja maior de idade, evidencia circunstância que ultrapassa o resultado típico do crime, legitimando a sua valoração negativa.

O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, haja vista o reconhecimento de duas circunstâncias desfavoráveis (
culpabilidade
e
consequências
do crime), considerando a exasperação em 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao crime para cada circunstância desfavorável.

Na segunda fase da dosagem, verifico concorrerem a circunstância atenuante da maioridade (75 anos à época da sentença) e a circunstância agravante do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (art. 61, II, alínea “c”, do CP), motivo pelo qual as compenso, mantendo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, à míngua de causas de diminuição ou
aumento de pena, torno a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

DO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à culpabilidade, ficou evidente a premeditação na execução do crime, motivo pelo qual é idônea sua valoração negativa.

O acusado não registra antecedentes criminais.

Quanto à conduta social e à personalidade do acusado, anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las.

No tocante ao motivo, foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito.

Com relação às circunstâncias, no caso, o recurso que dificultou a defesa da vítima também foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que, tratando-se de qualificadora sobressalente, será levado em consideração para fins de circunstância agravante.

Quanto às
consequências, são normais à espécie.

O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, haja vista o reconhecimento de uma circunstância desfavorável (culpabilidade), considerando a exasperação em 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao crime.

Na segunda fase da dosagem, verifico concorrerem a circunstância atenuante da maioridade (75 anos à época da sentença) e a circunstância agravante do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (art. 61, II, alínea “c”, do CP), motivo pelo qual as compenso, mantendo a pena intermediária em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifica-se presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do CP, haja vista tratar-se de crime na modalidade tentada. Assim, considerando o grau de execução do crime, especialmente o quão próximo o agente esteve da consumação do resultado (disparo que atingiu a cabeça da vítima), diminuo a pena no patamar de 1/3 (um terço), alcançando a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não vislumbro causas de aumento, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL

A teor do que dispõe o art. 69 do Código Penal, somando-se as penas acima aplicadas, encontra-se a pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão.

DA PENA DEFINITIVA

Diante do arrazoado, fixo a pena definitiva do réu VALDEMAR VENTURA LIMA em 26 (vinte e seis) anos de reclusão.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, na esteira do que dispõe o art. 33, § 2º, “a”, do CP.

DO RECURSO DEFENSIVO
(FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA)

Como relatado, a defesa de
VALDEMAR VENTURA LIMA
pleiteia a aplicação da fração de
2/3 (dois terços)
em razão da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado em face de THIERRY DOS SANTOS MOHYLSKI.

Na hipótese, o magistrado fixou a fração de 1/3 em face da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do CP, “considerando o grau de execução do crime, especialmente o quão próximo o agente esteve da consumação do resultado (disparo que atingiu a cabeça da
vítima)”
.

Saliente-se que é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a redução decorrente da tentativa deve observar o grau de desenvolvimento da execução, de modo que, quanto mais próxima a consumação, menor deve ser o percentual redutor aplicado.

Conforme se depreende dos autos, o acusado VALDEMAR VENTURA LIMA, vizinho das vítimas ROBERTO APARECIDO MOHYLSKI e THIERRY DOS SANTOS MOHYLSKI, mantinha desavenças com estas em razão de reiterados episódios envolvendo o depósito de lixo em frente às respectivas residências.

Na data dos fatos, motivado por tal desentendimento — de natureza manifestamente fútil —, o denunciado dirigiu-se até o imóvel das vítimas portando uma sacola de presentes, na qual ocultava uma arma de fogo. Ao se aproximar do portão e surpreender as vítimas, efetuou disparo contra ROBERTO, que caiu ao solo.
No momento em que
THIERRY tentou socorrer o genitor, foi igualmente alvejado na região da cabeça.

Mesmo ferido, THIERRY conseguiu reagir, entrou em luta corporal com o réu, desarmou-o e empreendeu fuga, sendo posteriormente socorrido e encaminhado para atendimento médico.

O homicídio em seu desfavor não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente
pela reação da vítima e pelo pronto atendimento médico recebido
.

Assim, de acordo com os fatos narrados, verifica-se que o crime avançou de forma significativa no
iter criminis
, deixando de se consumar por circunstâncias independentes da vontade do agente, o que impede a incidência da fração máxima de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.

Com efeito, o conjunto probatório demonstra que o réu praticou todos os atos executórios idôneos à produção do resultado, atingindo a vítima em área vital — cabeça —, circunstância que revela evidente risco concreto de morte, frustrado apenas por fatores externos alheios à sua vontade.

Nesse contexto, revela-se adequada e proporcional a fração de 1/3 aplicada pelo Juízo de origem, não havendo falar em majoração do redutor.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO)

No caso, o Ministério Público pugna pela majoração da pena-base

no tocante ao crime de tentativa de homicídio qualificado em face de Thierry dos Santos
Mohylski
, median
te valoração negativa do vetor
das
consequências do delito
. Para tanto, invoca o relatório psicológico elaborado pela Psicóloga Carla Cristina Lima Ortiz Cortez, do Núcleo de Defesa da Vida (ID 62980015), o qual documenta, de forma detalhada, o trauma vivenciado por Thierry dos Santos
Mohylski
, filho da vítima fatal e, igualmente, vítima sobrevivente da tentativa de homicídio.

Sustenta o Parquet que o ab
alo psíquico experimentado por Thierry dos Santos
Mohylski
, devidamente comprovado por laudo técnico, extrapola os efeitos ordinários do tipo penal, revelando consequências de especial gravidade aptas a justificar o recrudescimento da pena-base.

Conforme explica a doutrina especializada,
“as consequências do delito analisadas na pena-base são aquelas independentes, que se desdobram e que estão para além do resultado lesivo provocado ao bem jurídico tutelado”
(CARVALHO, Salo de.
Penas e medidas de segurança no Direito Penal brasileiro
. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 377).

Nesse sentido, o prejuízo financeiro exacerbado, a necessidade de a vítima submeter-se a tratamento médico com uso de medicamentos para tratar os traumas e o medo decorrentes da
prática delitiva, ou
o
tratamento psicológico, o advento de situações de pânico que impediram a vítima de continuar trabalhando e a mudança de residência por medo decorrente da prática delitiva constituem exemplos de situações que a jurisprudência entende extrapolarem os limites do tipo penal e, portanto, autoriz
arem a exasperação da pena-base
.

(
Precedentes do STJ:
AgRg
no
AREsp
1.794.447/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4/5/2021,
DJe
14/5/2021;
AgRg
no HC 796.194/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/2/2023,
DJe
6/3/2023; HC 505.435/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 4/6/2019,
DJe
17/6/2019;
AgRg
no
AREsp
2.166.501/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/9/2022,
DJe
4/10/2022;
AgRg
no
REsp
1.883.324/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/3/2021,
DJe
9/3/2021
)
.

No caso em tela, de acordo com o relatório psicológico, todos os traumas decorreram do crime praticado em face de seu genitor, o que foi devidamente avaliado na dosimetria da pena referente a
o
crime
consumado (ID. 335920393)
.

Aliás, não há no relatório qualquer referência a consequências que possam justificar o incremento do vetor das consequências do delito além daquelas naturalmente decorrentes do tipo penal imputado ao apelante, o que impede a elevação da basilar com base nesse fundamento.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial
, NEGO PROVIMENTO
aos recursos da defesa de
Valdemar Ventura Lima
e do Ministério Público
, para manter a sentença em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026